Tribunal: TJDFT
Processo: 0745386-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745386-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS EDUARDO FRANCA DE REZENDE, DANIELLE SOARES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANIELLE SOARES SILVA, ré no processo de no 0718445-90.2023.8.07.0020, que teve seu rol de testemunhas indeferido pelo juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras. Segundo a defesa, as testemunhas não foram arroladas anteriormente porque os fatos sobre os quais essas testemunhas teriam conhecimento só foram descobertos após o prazo estabelecido para a apresentação de testemunhas. O indeferimento foi fundamentado no fato de que o prazo legal para a inclusão de testemunhas, previsto nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, já havia transcorrido. O impetrante argumenta que a decisão do juízo coator ofende o princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ao impedir que o réu produza provas essenciais para sua defesa. Alega que a apresentação de novas testemunhas é um direito garantido pelo devido processo legal e pela necessidade de elucidação completa dos fatos. Ademais, sustenta que a apresentação dessas testemunhas após o prazo original está justificada, pois os fatos a serem por elas esclarecidos só vieram ao conhecimento da defesa recentemente. A defesa também requer a concessão da gratuidade de justiça, visto que a paciente não possui condições de arcar com as despesas processuais, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição. Assim, requer liminarmente a suspensão da audiência de instrução e julgamento, marcada para 14/11/2024, até que o mérito do presente habeas corpus seja julgado, garantindo que as testemunhas arroladas sejam ouvidas. No mérito, o reconhecimento da ilegalidade do indeferimento do rol de testemunhas, com a consequente intimação das testemunhas arroladas a comparecerem à audiência de instrução e julgamento. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante busca, de forma muito clara, a suspensão de audiência para que sejam ouvidas testemunhas que arrolou após apresentação de respostas à acusação, sustentando que tomou conhecimento de suas existências apenas após o momento oportuno para tanto. A decisão da autoridade coatora está estribada nos seguintes moldes (ID 65489229 – p. 196): “Indefiro o rol de testemunhas apresentado na petição de id 207301202, por ser intempestivo, sabendo-se que é na resposta à acusação que a defesa deverá arrolar suas testemunhas.” Destaco, desde já, que na petição extemporânea em que junta novo rol de testemunhas (ID 65489229 – p. 194) não há qualquer justificativa para apresentação de testemunhas em momento diverso daquele estabelecido pela norma processual penal (art. 396-A, do Código de Processo Penal). Note-se: DANIELLE SOARES SILVA, já qualificada nos autos por seu advogado devidamente inscrito, vem, a presença de Vossa Excelência, REQUERER e INFORMAR o nome, endereço e telefone para contato das testemunhas que deveram comparecer na data da audiência para comprovar que o fato imputado a ela não ocorreu. São elas: 1. CLARISSA LOURENÇO LOPES CHAGAS, inscrita no RG: 275.120.2, SSP/DF e CPF: 037.085.061-03, residente e domiciliada na SHVP Rua 4, chácara 83, lote 5/7 apto 123, Edifício Vitoria, CEP: 72. 006-290. 2. DANIEL ROCHA DOS SANTOS, inscrito no RG 12517171999-2 e CPF 013.348.193-00, residente e domiciliado SHVP Rua 4, chácara 83, lote 5/7 apto 128, Edifício Vitoria, CEP: 72. 006-290. 3. EMERSON GONCALVES DO NASCIMENTO, inscrito no CPF: 917.327.941-20 e RG 180.186.4, SSP/DF, residente e domiciliado no QI I Guara 1 Bloco R apto 203. 4. ANNA CLAUDYA CANONIO FERREIRA, inscrita no CPF: 009.429.491- 70 e RG: 298.187.5, residente e domiciliado no SHVP Rua 4, chácara 83, lote 5/7, apto 118, Edifício Vitoria, CEP: 72. 006-290. 5. CAROLINE SOUTO DE OLIVEIRA, inscrita no CPF:843.758.842-15 e RG: 4.079.844, residente e domiciliada no QI 09, Bloco T, Apto. 208, Guara 01, CEP: 71020-208. 6. LEANDRO PAULINO DE SOUZA, inscrito no CPF: 099.334.247-77 e RG: 132520735, residente e domiciliado no Q.3, Conj. 12, Lote 04, CEP: 72005- 274. Diante do exposto, exige-se a Vossa Excelência que seja determinada a intimação das testemunhas arroladas pela defesa, a fim de que possa depor e contribuir para a verdade dos fatos, em respeito ao princípio da imprescindibilidade das provas e ao direito à ampla defesa, garantido pela Constituição.” Como se observa, o impetrante não apresentou qualquer justificativa para a apresentação extemporânea do rol, o que resulta em notória supressão de instância. Isso porque busca-se, agora, que o Tribunal conheça e analise os fundamentos relativos à alegada produção de provas novas, tema que, entretanto, não foi submetido à apreciação no juízo de origem, inviabilizando seu exame por esta instância superior sem que tenha sido previamente debatido. Admitir o processamento do presente habeas corpus, além de causar evidente prejuízo à paciente, ao submeter a matéria à análise em apenas uma única instância, também retiraria indevidamente a competência da autoridade coatora para examinar o tema em sua totalidade, ocasionando uma distorção indevida na ordem processual estabelecida, o que viola o devido processo legal e a hierarquia judiciária. Sobre o tema é a jurisprudência deste e. Tribunal: “(...) 1. A questão da competência não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual o habeas corpus não deve ser admitido no particular. (...)” (Acórdão 1602409, 07234993420228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A matéria referente à nulidade da juntada dos documentos sem assinatura eletrônica não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual este e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nesta parte, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1261657, 07161660220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, o que se pode observar dos autos é que, na origem, a defesa apresentou resposta à acusação sem incluir qualquer rol de testemunhas. Posteriormente, foi protocolada uma petição contendo o rol de testemunhas, sem qualquer justificativa plausível para a sua apresentação fora do prazo legal. Vale destacar que algumas das testemunhas mencionadas já haviam sido citadas na resposta à acusação, mas, mesmo assim, não foram formalmente arroladas no momento adequado, o que reforça a ausência de diligência da defesa e a irregularidade da conduta processual adotada. Deste modo, é imprescindível que tais questões sejam submetidas previamente à Autoridade Coatora, antes da impetração do presente habeas corpus, uma vez que não se pode verificar qualquer ilegalidade na conduta do magistrado ao seguir rigorosamente a norma processual. O impetrante, ao não apresentar justificativas adequadas para a inclusão tardia das testemunhas, inviabiliza a apreciação de sua pretensão neste momento processual, o que reforça a necessidade de observância ao devido processo legal e à competência originária da autoridade para examinar o tema. Assim, considerando que o momento oportuno para o arrolamento de testemunhas é a resposta à acusação, sob pena de preclusão, conforme previsto no art. 396-A do Código de Processo Penal, deve o impetrante justificar de forma adequada as razões pelas quais tais testemunhas devem ser ouvidas na origem, permitindo que o magistrado competente se pronuncie sobre a questão. O Tribunal não pode analisar argumentos que não foram previamente apreciados pela instância competente. Ademais, destaco que a hipótese não comporta a concessão da ordem de ofício, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade flagrante que justifique tal medida no presente caso. Deste modo, não havendo, de forma explícita, qualquer circunstância que autorize a concessão da ordem de ofício, o presente habeas corpus não pode superar sua inadmissibilidade, especialmente diante da flagrante supressão de instância que se apresenta no caso. É imperioso que os fundamentos sejam primeiramente apreciados pela autoridade competente, preservando-se, assim, o devido processo legal e a correta tramitação das questões processuais. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024 14:03:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator